Tribunal: TJSP
Processo: 1019873-68.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização - danos materiais e morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - danos materiais devidos - danos morais não verificados - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.